Tribunal: TJSP
Processo: 2210234-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Paciente reincidente – Constrangimento ilegal – Inexistência;
Habeas corpus – Excesso de prazo para formação da culpa – Paciente que foi preso em abril de 2020 – Marcha processual que se mostra regular – Período de quarentena – Ausência de desídia que possa ser

Ementa:
Habeas corpus – Roubo – Prisão preventiva – Decisão bem fundamentada – Crime que desassossega a sociedade e abala a ordem pública – Paciente reincidente – Constrangimento ilegal – Inexistência;
Habeas corpus – Excesso de prazo para formação da culpa – Paciente que foi preso em abril de 2020 – Marcha processual que se mostra regular – Período de quarentena – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Liberdade em razão da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.